Tribunal: TJES
Processo: 0003562-78.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003562-78.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: REDE DE ENSINO DOCTUM - SERRA
APELANTE: DANIELA DE AQUINO BENTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMISSÃO DE DIPLOMA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
. EXAME
IN STATUS ASSERTIONES
. REJEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
OBJETIVA
.
NEXO CAUSAL
.
DEMORA ENTREGA DO DIPLOMA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A legitimidade da apelante deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Dessa forma, considerando que a apelada alegou suposto vício na prestação dos serviços educacionais prestados pela apelante, não vejo como acolher a sua ilegitimidade acerca da reparação dos danos alegados.
2.

A relação jurídica entre as partes é de caráter consumerista, uma vez que a
apelada
é destinatária final do serviço prestado pela
apelante
, enquadrando-se, portanto, na definição de consumidor, prevista no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a
apelante
, no de fornecedor, conforme artigo 3º, do mesmo Diploma Legal.
3.
Da análise dos autos, se extrai que a
apelada
ajuizou ação indenizatória c/c com obrigação de fazer alegando, em síntese, que contratou com a
i
nstituição
de ensino
a prestação de serviços educacionais, às fls. 21, consistente no curso de Graduação em Educação Física, tendo
concluído o curso em 2012, solicitado a expedição do Diploma, em 2013
e, só após, o ajuizamento desta ação, foi possível obter o Diploma, em 201
7.
4.
Registre-se, por oportuno, que a
apelante
não cumpriu a obrigação de entregar o documento
à

apelada
em tempo razoável, e a demora excessiva e o descaso com a aluna na entrega do
d
iploma,
fruto da desorganização administrativa da
i
nstituição,
ocasionou danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial.
Restaram
d
evidamente demonstrados
os fatos narrados na inicial e, em se tratando de
fornecedor de
serviços,

tem a obrigação de prestá-los com qualidade e segurança, pois a obrigação se expande para alcançar todos os que fazem parte da cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos o
s fornecedores da cadeia, inclusive daqueles que a intermeiam, conforme prevê os artigos 7º, parágrafo único, art. 25, § 1º e art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.
5.
A
i
nstituição de
e
nsino não
se
desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
ou seja, não demonstrou que o serviço fora prestado da maneira contratada (ausência de falha do serviço), ou que tal tenha ocorrido em razão de culpa da vítima ou de terceiro
configurando falha na prestação do serviço, na medida em que deixou de entregar a documentação exigida
em tempo razoável.
6.
A demora excessiva e o descaso com a requerente na entrega do
d
iploma, não caracteriza mero transtorno ou aborrecimento, mas sim, dano moral indenizável.
7.
A fixação da indenização a título de
dano moral d
eve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado. Sopesadas estas circunstâncias, verifica-se que a quantia de R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais) arbitrada na origem mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, remunerando de forma justa os danos causados a
requerente,
especialmente pelo longo período em que restou privada do seu diploma.
8.
Outrossim, passo analisar a indenização por
danos materiais,
na vertente lucros cessantes,
em decorrência da desclassificação

do processo seletivo simplificado n.º 23/2015,
(fls. 30/81),
para contratação temporária de
professo
r em função pedagógica
(pedagogo)
, na rede estadual de ensino (SEDU),
com remuneração de R$ 2.119,28 (dois mil cento e dezenove reais e vinte e oito centavos),
tendo como pré-requisito Licenciatura em Educação Física.
A
apelada
, passou em 3º lugar (inscrição n.º 191429, fl.28), no processo seletivo, sendo convocada para a apresentar o rol de documentos solicitados, porém, foi desclassificada do processo seletivo, (fl.29) por não ter todos os documentos necessários e obrigatórios para a contratação do certame.
Alega a
apelada
que a desclassificação do certame, deu-se por conta da ausência de apresentação do
d
iploma de
g
r
aduação em
e
ducação
f
ísica.
Contudo, o
documento de
fl
. 29, apesar de desclassificar
a
requerente
do certa
m
e,
não
informa que
o motivo da desclassificação fora a ausência de apresentação do

d
iploma.
A
nalisando

os
i
tens que
s
ão
apontados no documen
t
o em
questão,
6.17. 1, 7.5. 1.1, 7.10.1, 6.10.1, 7.4.2.1, 7.4.2.2, nenhu
m se refere
à

ausência de entrega d
o referido documento
.
9.
Desta feita,
c
om amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos,
há base probatória para reconhecer a ocorrência d
o alegado
dano
extrapatrimonial, entretanto, não verifico a comprovação do dano material, na vertente lucros cessantes, de sorte que a
r.
sentença merece ser
reformada
.
10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

238

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003562-78.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: REDE DE ENSINO DOCTUM - SERRA

Advogados do(a) APELADO: SAMYRA CARNEIRO PERUCHI - ES13468-A, RAQUEL COLA GREGGIO - ES13820-A
APELANTE: DANIELA DE AQUINO BENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar
: Ilegitimidade
passiva

ad causam
)

Conforme relatório, a apelante
suscitou sua
ilegitimidade
passiva

ad causam
,
sob argumento de que por no ser instituição universitária, não possui legitimidade para registrar os referidos diplomas, razão porque a expedição dos referidos documentos
fica a cargo
d
as entidades registradoras.

A legitimidade da
apelante
deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas
in satu assertionis
("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.
” (REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)

Dessa forma, considerando que a apelada alegou suposto vício na prestação dos serviços educacionais prestados pela apelante, não vejo como acolher a sua ilegitimidade acerca da reparação dos danos alegados.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rede de Ension Doctum
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Serra/ES, às fls. 197/201, que julgou procedentes em parte os pedidos do requerente, ora apelante, para:
(i)
condenar a requerente a
condenar a requerida ao pagamento de
danos materi
ai
s
,
na modalidade
lucros cessantes no valor de R$ 33.027,09
(trinta e três mil, vinte e sete reais e nove centavos), com juros da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo,
(ii)

danos morais
no valor de
R$ RS 15.000,00
(quinze mil reais), atualizado com juros a partir da citação e correção monetária a partir desta data e
(iii)
ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
ao patrono do autor, em 15%
(quinze por cento),
sobre o valor da condenação.

Isto posto, o pondo nodal do presente recurso encontra-se em verificar a existência de falha na prestação dos serviços educacionais oferecidos pela apelante, a existência de danos indenizáveis suportados pela apelada e o nexo de causalidade entre eles.

A relação jurídica entre as partes é de caráter consumerista, uma vez que a
apelada
é destinatária final do serviço prestado pela
apelante
, enquadrando-se, portanto, na definição de consumidor, prevista no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a
apelante
, no de fornecedor, conforme artigo 3º, do mesmo Diploma Legal.

Nesse passo, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, de sorte que caberá
à parte apelada
demonstrar o nexo causal entre a conduta d
a apelante
e o resultado danoso e somente pode ser afastada quando restar demonstrada a inocorrência de falha ou que eventual fato do serviço decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, à luz do que preceituam os artigos 6º, inciso VI, e 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, se extrai que a
apelada
ajuizou ação indenizatória c/c com obrigação de fazer alegando, em síntese, que contratou com a
i
nstituição
de ensino
a prestação de serviços educacionais, às fls. 21, consistente no curso de Graduação em Educação Física, tendo
concluído o curso em 2012, solicitado a expedição do Diploma, em 2013
e, só após, o ajuizamento desta ação, foi possível obter o Diploma, em 201
7
1
.

A apelante
, por ser instituiç
ão
não-universitária, necessita submeter seus diplomas ao registro por universidades credenciadas, públicas ou privadas, como expressamente previsto no artigo 10 da Resolução CES/CNE n° 12/20071, de modo que, solicitou a UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), para confeccionar e expedir o Diploma de Graduação.

Registre-se, por oportuno, que a
apelante
não cumpriu a obrigação de entregar o documento
à

apelada
em tempo razoável, e a demora excessiva e o descaso com a aluna na entrega do
d
iploma,
fruto da desorganização administrativa da
i
nstituição,
ocasionou danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial.

Nesse passo, p
ela
teoria do risco do empreendimento,
aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos seus negócios, independentemente de sua culpa.

Restaram
devidamente demonstrados
os fatos narrados na inicial e, em se tratando de
fornecedor de
serviços,

tem a obrigação de prestá-los com qualidade e segurança, pois a obrigação se expande para alcançar todos os que fazem parte da cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos o
s fornecedores da cadeia, inclusive daqueles que a intermeiam, conforme prevê os artigos 7º, parágrafo único, art. 25, § 1º e art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.

A
i
nstituição de
e
nsino não
se
desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
ou seja, não demonstrou que o serviço fora prestado da maneira contratada (ausência de falha do serviço), ou que tal tenha ocorrido em razão de culpa da vítima ou de terceiro
configurando falha na prestação do serviço, na medida em que deixou de entregar a documentação exigida
em tempo razoável.

I
negável, assim, que a
delonga na entrega da documentação acarretou diversos danos e prejuízos de difícil reparação com a perda de oportunidades de emprego, desvio de tempo produtivo e perda de processos seletivos, ou seja, impossibilitou que a requerente tivesse o reconhecimento profissional e financeiro em suas atividades.

A demora excessiva e o descaso com a requerente na entrega do diploma, não caracteriza mero transtorno ou aborrecimento, mas sim, dano moral indenizável.

A fixação da indenização a título de
dano moral d
eve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado. Sopesadas estas circunstâncias, verifica-se que a quantia de R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais) arbitrada na origem mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, remunerando de forma justa os danos causados a
requerente,
especialmente pelo longo período em que restou privada do seu diploma.

Outrossim, passo analisar a indenização por
danos materiais,
na vertente lucros cessantes,
em decorrência da desclassificação

do processo seletivo simplificado n.º 23/2015,
(fls. 30/81),
para contratação temporária de
professo
r em função pedagógica (pedagogo), na rede estadual de ensino (SEDU), com remuneração de R$ 2.119,28 (dois mil cento e dezenove reais e vinte e oito centavos), tendo como pré-requisito Licenciatura em Educação Física.

Convém consignar que o edital é lei do certame, que consubstancia no princípio da vinculação ao edital, que determina, que todos os atos que regem o certame devem obediência ao edital.

Compulsando os autos, verifica-se que 2 (duas) eram as etapas do processo seletivo que concorreu a apelada, sendo certo que a 1ª etapa era a inscrição e a 2ª etapa, era a comprovação dos títulos e a formalização do contrato, conforme item 6.1 do edital.

6 - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

6.1 - O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas:

a)
1ª
ETAPA
- inscrição: serão realizadas eletronicamente através do site www.educacao.es.gov.br e terão caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada cargo, dispostos nos anexos I e II deste Edital. Esta etapa será totalmente informatizada.

b)
2
ª
ETAPA
- Comprovação de títulos e formalização do contrato: divulgação do cronograma de chamada para a comparecimento dos candidatos classificados para a apresentação da documentação comprobatória dos títulos declarados coma pré-requisita e para pontuação pelo candidato, assim como documentos pessoais exigidos no Edital e ficha de inscrição. A formalização do contrato temporário se dará de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública.

A apelada, passou em 3º lugar (inscrição n.º 191429, fl.28), no processo seletivo, sendo convocada para a apresentar o rol de documentos solicitados, porém, foi desclassificada do processo seletivo, (fl.29) por não ter todos os documentos necessários e obrigatórios para a contratação do certame.

Alega a apelada que a desclassificação do certame, deu-se por conta da ausência de apresentação do diploma de graduação em educação física.

Contudo, o
documento de
fl
. 29, apesar de desclassificar
a
requerente
do certa
m
e,
não
informa que
o motivo da desclassificação fora a ausência de apresentação do

d
iploma.
A
nalisando

os
i
tens que
s
ão
apontados no documen
t
o em
questão,
6.17. 1, 7.5. 1.1, 7.10.1, 6.10.1, 7.4.2.1, 7.4.2.2, nenhu
m se refere
à

ausência de entrega d
o referido documento
.

Outrossim, consta no item 6.15 do edital que a comprovação da qualificação profissional poderia ser feita de 03 (três) maneiras:

6.15 - A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e prova de tútulos se dará por meio de:

I -
cópia
simples do
Diploma acompanhada de cópia simples do histórico escolar
,
OU
Certidão
de conclusão do curso
na versão original
OU
cópia
autenticada em cartório com data em que ocorreu a

colação de grau, acompanhada de cópia simples do respectivo histórico escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;

A alegação da
apelada
de que foi
desclassifica
da
por
não ter
apresenta
do
o
d
iploma de
g
raduação,
por si só, não merece acolhida, pois, o item 6.15, previa duas outras opções para que fosse comprovado a qualificação profissional,
quais sejam, a certidão de conclusão de curso
ou
documento com a data de colação de grau.

Tais documentos, inclusive, a
apelada
estava de posse e, poderia ter sido entregue à Gerência de Gestão de Pessoas da SEDU, conforme consta do documento de fl. 21
(certidão de colação de grau)
, que certifica que a
apelada
recebeu do Diretor Acadêmico da
f
aculdade o grau de
Licenciatura em Educação Física
e que a cerimônia oficial foi realizada no dia 04 de fevereiro de 2013
.

Por fim, esclareço que o edital do certame foi publicado em 02/12/2015, a certidão de colação de grau foi emitida

em 18/12/2015, com prazo de validade de 365 dias, ou seja, expirava apenas em 18/12/2016 e a desclassificação ocorreu 18/02/2016.

Desta feita,
c
om amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos,
há base probatória para reconhecer a ocorrência d
o alegado
dano
extrapatrimonial, entretanto, não verifico a comprovação do dano material, na vertente lucros cessantes, de sorte que a
r.
sentença merece ser
reformada
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a
r.
sentença, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais.

Em razão da reforma da sentença e, por conseguinte, da sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais para que
condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais (
pro rata)
, a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação e a apelada de 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária (R$ 33.027,09 – trinta e três mil e vinte e sete reais e nove centavos), observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

1

A 1ª via fora registrada
no MEC/ UFJF EM 05/08/2016, ao passo q
u
e a s
egundo
regis
t
ro j
á
co
m
o nome retificado foi realizado em 27/07/20 17. Portanto, to
d
o procedimen
to
a demorou 05 anos e meio, sendo que ap
ó
s a notifica
ção
da de
fensoria
(07/07/2)16) a primeiro diploma foi registrado em menos de 1 m
ê
s
(05/08/
2016) e o se
gundo
após 01 ano (27/07/20 17).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/07/2023.